Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718899-51.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO ANTONIO MELO DORNELLES, ELIANA NAZARE BELO AMARAL DORNELLES APELADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO (ID 16890684), com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator